Tribunal: TJPA
Processo: 0002041-79.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002041-79.2017.8.14.0065

APELANTE: FRAGA & FRAGA LTDA - EPP

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO REJEITADA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO DESCONTADO AS DÍVIDAS JÁ EXISTENTES. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

Não há que se falar em nulidade pelo julgamento monocrático, de demanda que, no âmbito deste e. Tribunal, já possui compreensão pacificada –
e vinculante
– a respeito do tema.

2.

A ausência de fundamentação que comporte em nulidade da decisão, não se vê no caso em comento, diante da expressão escorreita das razões de decidir, ainda que contrárias à vontade da Parte.

3.

Decretada a ilicitude do procedimento e determinada a devolução do importe, tal deve ser compensada com os débitos já existentes na Concessionária, sem que se olvide a repetição simples diante da inexistência de má-fé.

4.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática com aplicação de multa.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº:
0002041-79.2017.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA / PA

AGRAVANTE:

FRAGA & FRAGA LTDA - EPP

ADVOGADO: MARCELO GLEICK CAETANO CAVALCANTE – OAB/PA 15.747

AGRAVADA:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES, OAB/PA nº: 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por
FRAGA & FRAGA LTDA - EPP,
(ID.

17765727) irresignado com a Decisão Monocrática de ID. 17193901, que ao conhecer do Apelo contra

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, deu-lhe parcial provimento.

A Decisão Monocrática está assim redigida:

“(...) DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRAGA & FRAGA LTDA - EPP, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais
” movida em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

O dispositivo da objurgada, tem seu dispositivo assim ementado:

“(...) Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pleito autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para DECLARAR A LEGALIDADE E EXISTÊNCIA DA COBRANÇA DAS FATURAS REFERENTE AO PERÍODO DE 19.09/2013 a 18.08.2016. Entretanto, em que pese o pleito autoral ter sido improcedente, este juízo adota o entendimento de que em se tratando de dívida de monta elevada, deve haver a devida atenção à realidade econômica da maioria dos consumidores brasileiros. Assim, com base no princípio da equidade que norteia e nosso ordenamento jurídico, é possível o deferimento, até mesmo de ofício, de parcelamento dos valores a recuperar, conforme possibilita a resolução da ANEEL Nesse sentido: TJ-RS - Recurso Cível: 71004507042 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/02/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/02/2014. Assim, esclareço que não se trata de julgamento extra petita, vez que este juízo se baseia na legislação que regula o caso sub judice, vez que a Resolução 414/2010 da Aneel, prevê o parcelamento do pagamento para débitos pretérito, de modo que o autor não pode ser cobrado de única vez. Diante do exposto, determino que a requerida promova a cobrança do período de faturamento irregular, de acordo com o que preceitua a Resolução da Aneel. Revogo a decisão interlocutória quanto à impossibilidade de negativação, mantendo, contudo, o entendimento sobre a impossibilidade de corte por dívida pretérita. CONDENO o autor no ônus da sucumbência, já levando em consideração a improcedência da ação principal e procedência da reconvenção, consistente no pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §§ 1º e 6º, CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via D.J.E. Xinguara, 23 de abril de 2018. Ana Carolina Barbosa Pereira Juíza de Direito Substituta (...)”.

Decisão mantida incólume conforme texto de ID. 2316260 - Pág. 41.

Em suas razões (PJe ID nº 2316261), sustenta o
apelante FRAGA & FRAGA LTDA - EPP
, que há (i) nulidade do procedimento administrativo que arbitrou o suposto consumo não registrado, (ii) que a Fornecedora é quem, pelo ônus da prova, deveria consubstanciar a regularidade da cobrança e que com isso (iii) não tendo havido a regularidade, a declaração de inexistência da dívida é medida que se impõe, incluído aí a repetição do indevidamente pago e a reparação por dano moral e material, pugnando ao final pelo conhecimento e provimento do Apelo.

Sem contrarrazões por (PJe ID n. 2316261 - Pág. 27), EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Ao ID. 9778794, a Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, determinou o acautelamento do feito até o julgamento do Recurso Especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça contra o IRDR de Tema nº 04, que foi posteriormente dessobrestado ao ID. 11538315.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório do necessário.

Decido.

Passo a assim proceder monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comando do artigo 926 do CPC, sem que se perca de vista o autorizador do art. 932 do mesmo diploma.

Vejo que o recurso é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda regular, preparado e cabível à espécie. Juízo prévio, portanto, positivo.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento unipessoal. Sigamos ao mérito!

Prima facie
anoto que para acolher parcialmente os pleitos de FRAGA & FRAGA LTDA - EPP, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Pois bem. Vamos aos pontos.

Cinge-se a pretensão recursal em debater acerca da regularidade (
ou não
) de cobranças à título de “consumo não registrado” (CNR), realizadas pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta irregularidade no aparelho medidor de consumo instalado na unidade consumidora da parte recorrente, na via de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada, como Tema 04, a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Nota-se, portanto, que a despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

In casu
, a despeito de tudo o que consta do processo, não restaram cumpridas, integralmente, as disposições previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL com redação recomposta pela Resolução nº 1000/2021. O que me permite assim tecer alguns questionamentos.

Onde está a prova da presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização?

Onde está o prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa?

Muito que bem.

Inexistente lastro,
robusto
, de que mesmo administrativamente, os requisitos para regularidade do procedimento de recomposição da cobrança foram observados, a declaração de ilegalidade da cifra é medida que se impõe nos termos do já citado tema fixado em sede de IRDR.

Sob este vértice, os documentos trazidos à baila traduzem-se em procedimento unilateral de averiguação realizada pela concessionária de energia elétrica, insuficientes à comprovação de que os valores cobrados de forma retroativa representam, de forma proporcional e razoável, o consumo efetivamente realizado na unidade consumidora, tampouco que os rígidos critérios de cálculo previstos na normatização pertinente foram adequadamente respeitados na hipótese.

Colaciono, por oportuno, precedente deste e. Tribunal. Quanto à 1ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014023-69.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/09/2023 )

E pela 2ª Turma de Direito Privado, em direção semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
– IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Suspensão do Processo

1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo n. 0801251-63.2017.8.14.0000), teve seu mérito julgado em 16/12/2020, não mais persistindo, portanto, a decisão liminar que sustou o andamento das demandas que versassem sobre a cobrança de consumo não registrado. Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do art. 129, da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

3 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

4 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada.

5 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante.

6 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

7 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

8 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

9 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido. mantendo incólume a sentença vergastada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825664-13.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/07/2021)

Assim, por não ter restado comprovado nos autos que a concessionária de energia elétrica cumpriu – nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04, deste e. Tribunal de Justiça - os requisitos autorizadores de cobrança de consumo não registrado (CNR), previstos nos artigos 255, 256 e 257 na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, retoco em parte a decisão, para que considerando indevida a cobrança da forma como foi anteriormente efetivada pela Concessionária, determinar o recálculo na forma dos art. 255, III e 257 da resolução nº 1000 de 7/12/2021 da ANEEL.

Da repetição do indébito.

Havendo a cobrança (
e o pagamento dos valores indevidos
), a devolução é medida que se impõe.

Conforme dispõe o art. 876 do Código Civil:
Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Apesar do parágrafo único do art. 42 do CDC prever que a restituição deve ser paga em dobro, o entendimento em casos que precederam a análise deste é de que a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, por não ter sido comprovada a má-fé, a qual não se presume:

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA EXCESSIVA. REPETIÇÃO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CPDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor. Do contrário, é devida a restituição simples. (TJ-RJ - APL: 00090617420198190207, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/01/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - A repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, quando ausente a comprovação de má fé. (TJ-MG - AC: 10024102856275002 Belo Horizonte, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/09/2019, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2019)

Em sendo assim, condeno a Apelada, na devolução dos valores pagos de forma indevida, devolução esta – do que foi efetivamente pago- que se dará de forma simples (
já descontados os valores devidos à Fornecedora, recalculados conforme a fundamentação
) – cuja liquidez será apurada em liquidação.

Do dano moral.

Quanto ao Dano Moral, não vejo como deferir a condenação em dano moral afirmada pela exordial, isso porque, em se tratando de abalo moral por pessoa jurídica, há uma recomposição de quais bens jurídicos são tutelados. Neste caso a integridade, a higidez o nome da Empresa.

O que não foi maculado! Afirmo categoricamente.

O fato de a Pessoa Jurídica ter passado por situações desconfortáveis como ser alvo de cobranças acerca de consumo de energia elétrica não registrado, bem como ter que procurar o judiciário para ter solucionada a controvérsia, não maculam de monta substancial seu nome e sua boa fama, que lhe franqueie uma indenização vultosa.

Vamos excluir a condenação por dano moral.

Neste sentido é firme a compreensão jurisprudencial:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO – RECURSO PROVIDO. Possui a pessoa jurídica honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que esta reputação sofreu por culpa do apelante. Caso contrário, não há que se falar em indenização por dano moral.” (TJMT – RAC. nº. 43809/2003 – Rel. Dr. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Juiz de Direito de 2º Grau – julgado: 08/9/2004)

Ainda:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Em arremate:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. 1. Ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais decorrentes de atraso na conclusão das obras necessárias para o aumento da potência elétrica na área de atividade da recorrida, o que prejudicou seu projeto de aumento da comercialização de picolés e sorvetes durante o verão. 2. Recurso especial interposto em: 03/12/2018; conclusos ao gabinete em: 07/05/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar a) quais os requisitos para a configuração do dano moral alegadamente sofrido pela pessoa jurídica recorrida; e b) se, na hipótese concreta, foi demonstrada a efetiva ocorrência do dano moral 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019)

Acerca do dano material que se lastreia no gasto utilizado com advogado particular, não vejo razão. Isso porque, embora o valor originário fosse considerado indevido, determinou-se neste grau o recálculo da dívida, a fim de que se apurasse de modo escorreito a existência (
ou não
) de desvio, bem como sua gradação.

Sem mais delongas, até mesmo poderia haver recomposição do valor acaso fosse plenamente insucumbente, o que não ocorreu.

No mais, empenhada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, conheço do recurso e DOU-LHE monocraticamente parcial provimento, determinando que a
devolução – do que foi efetivamente pago- se dê de forma simples (
já descontados os valores devidos à Fornecedora de Energia, recalculados conforme a fundamentação
) -
bem como para indeferir o pedido de condenação por dano moral e material.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Oficie-se no que couber. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO - MANDADO DE AVERBAÇÃO / OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 – CJRMB.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa no acervo desta relatora.

Belém, data conforme registrado no sistema.

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Relatora (...)”

Sobreveio Recurso de Agravo Interno ao ID. 17765727 por

FRAGA & FRAGA LTDA - EPP,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de
(i)
nulidade da decisão monocrática diante da impossibilidade de julgamento monocrático,
(ii)
que há ausência de fundamentação,
(iii)
reforma da decisão monocrática, uma vez que não houve comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução
nº. 414/2010, da ANEEL
, sem olvidar a necessidade de recomposição do importe de danos morais.

Bate, ao final:

“(...)“Ex positis”, à luz das razões fáticas e jurídicas apresentadas e pelo que consta nos autos do processo, pede-se que seja MONOCRATICAMENTE reconsiderada a decisão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, mas caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, pede-se que o presente Regimental seja levado a julgamento pelo colegiado da Segunda Turma Privada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual se espera que seja dado TOTAL PROVIMENTO, no sentido de ser reformada a r. decisão monocrática proferida até então no presente feito, e como consequência, levar o recurso de apelação ao julgamento do Colegiado. Requer o conhecimento e o provimento do Recurso de Apelação Cível para que a r. sentença do juízo a quo seja cassada e totalmente reformada, declarando a inexistência de débito, por consequência condenando a Recorrida ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, nos termos dos pedidos elaborados na exordial, condenando-se a Agravada, ainda, aos ônus processuais daí inerentes, por ser da mais lídima Justiça! Requer que seja considerado o trabalho adicional realizado na majoração da verba honorária em razão do segmento recursal, obedecidos, contudo, os limites mínimo e máximo; Requer ainda que seja reconhecida, aplicada e determinada, por este Egrégio Tribunal de Justiça, as multas e sanções impostas à apelada pelo não cumprimento dos atos processuais, e não reconhecidas na injusta r. Sentença de fls. 233 a 238, id 2316259, por ser medida de inteira Justiça. Por fim, requer que, sejam todos os pedidos elaborados na exordial julgados procedentes, com a consequente condenação da Recorrida ao pagamento de indenização, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar a ser arbitrado por V. Exa., em observância aos artigos 82, § 2º e 85 do CPC, e demais cominações legais. Por derradeiro, requer que se aprecie as razões do recurso de Agravo Interno à luz dos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa , do duplo grau de jurisdição, da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça, nos termos dos incisos XXXV LIII, LIV , LV e LXXIV do artigo 5º da CF, da motivação das decisões judiciais e da dignidade da pessoa humana, inciso IX do artigo 93 e inciso III do artigo 1º ambos da Constituição Federal, com atenção aos seguintes dispositivos legais: 1º, 3º, 7º, 11, 98 a 102, 294, 300 a 302, 489, 932, ambos do Código de Processo Civil. (...)”
.

Intimada à contraminuta (ID. 17772636), esta foi ofertada conforme ID. 18163188.

É o relatório.
Sem redação final.

Não me retratarei.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0002041-79.2017.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
2ª VARA DA COMARCA DE XINGUARA / PA

AGRAVANTE:
FRAGA & FRAGA LTDA - EPP

ADVOGADO: MARCELO GLEICK CAETANO CAVALCANTE – OAB/PA 15.747

AGRAVADA:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES, OAB/PA nº: 12.358

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para desacolher o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

1.

Da possibilidade de julgamento monocrático.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, tanto diante da existência de compreensão vinculante advinda de Corte Superior, quanto da própria compreensão erigida por esta casa de justiça estadual
em incidente repetitivo
.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

Tanto pelo vértice dos
precedentes firmados pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, quanto pela jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual, há a compreensão de que houve o preenchimento dos requisitos para tornar a cobrança indevida e que sua devolução deveria ser de forma simples, inexistindo o que se falar em danos morais, o que por sua vez, exorta no julgamento monocrático.

Argumento, em repetição, advindo da monocrática:

“(...) Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada,
como Tema 04
, a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.” (...)”

Quanto ao dano:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

Quanto a repetição simples:

EAREsp 1.501.756-SC,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial
, por unanimidade, julgado em 21/2/2024; REsp 1.243.887/PR, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão
, Corte Especial, DJe 12/12/2011 e

EAREsp 600.663/RS,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.

Logo, atendidos, indubitavelmente os requisitos à análise monocrática da controvérsia conforme legislação processual civil e Regimento Interno do TJPA.

Preliminar esvaziada e rejeitada.

2.

Da suposta ausência de fundamentação.

O Juízo não está obrigado a responder, todas as demais teses e argumentos que entende por desnecessárias à solução da controvérsia. Embora esteja obrigado a enfrentar todos os
pedidos
, os liames de decidir não estão a eles vinculados.

Quero dizer que, o pedido tem que ter sido analisado, se o foi, independente de vinculação com as razões levantadas pelas Partes, não há que se falar em vício que demande retoque.

É também a compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21315 / DF – Relator Ministra DIVA MALERBI - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 08/06/2016 -Data da Publicação/Fonte - DJe 15/06/2016)

Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, também rechaçada.

3.

Da ilegalidade da aferição unilateral do suposto consumo não registrado. Decretação de devolução, porém na forma simples diante da inexistência de má-fé. Compensação com débitos existentes. Dano moral não perceptível.

Objetivamente.

Em decisão monocrática já foi dada a procedência para a ilegalidade da cobrança por “consumo não registrado” diante da inobservância do regramento da Resolução n. 414/2010 da ANEEL com redação recomposta pela Resolução nº 1000/2021, e sob o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000, onde fixou-se o Tema 04, a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Assim, o Agravo Interno para declarar tal dívida como indevida, flerta com a ausência de interesse eis que o tema já foi objeto de atenção à Parte. Não se olvide que, agora quanto aos consectários, deve-se manter a compreensão erigida naquela oportunidade de julgamento unipessoal. Explico.

Quer a devolução de forma duplicada e ainda, verba a título de danos morais. Não tem razão!

Primeiro, O STJ já consolidou, inclusive no âmbito
repetitivo
e
modulado
, que a devolução de débitos cobrados antes de março de 2021, demandam a comprovação exauriente de má-fé para que se condene em duplicação. Compreensão advinda dos julgados:
EAREsp 1.501.756-SC,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial
, por unanimidade, julgado em 21/2/2024; REsp 1.243.887/PR, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão
, Corte Especial, DJe 12/12/2011 e EAREsp 600.663/RS,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.

Débitos anteriores à modulação, portanto, demandam prova da má-fé, que inexistente no caso em comento, devem ser simples.

Segundo. O dano moral à Pessoa Jurídica, demanda, sem sombra pálida de dúvida que a ofensa atinja a fama da empresa, o bom nome, sua imagem perante seus consumidores. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. (...) 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.
7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.
8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019)

Assim, em mais uma vez, não há que se falar em dano moral, pois o ato ilícito da cobrança indevida não desbordou para além da relação consumerista entre a Agravante e a Concessionária, de modo que inexistiu prova de que a boa fama e o nome da empresa Recorrente tivessem sido lesionados perante seus clientes.

Assim, deve ser mantida as razões da Decisão Monocrática.

4.

Do recurso manifestamente protelatório.

Na unipessoal de ID. 17193901 aduzi que:
“E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).”

Pois bem.

Consabido que, a despeito do constitucional acesso à justiça e do direito de petição, nele inserto o duplo grau de revisão pelo devido processo legal, o judiciário encontra-se abalroado de lides de massa, mormente aquelas envolvendo instituições fornecedoras de serviços ou até mesmo a advocacia altamente beligerante.

No caso, a Decisão Monocrática enfrentou, esteada na sedimentada compreensão jurisprudencial deste Tribunal de Justiça
(inclusive pela ótica dos precedentes vinculantes
), de que não assistia razão à Concessionária, mas também não assistia integral razão à Recorrente. O Recurso Interposto, além de não deter o condão de destituir o
decisum
, demonstra que a Agravante não faz qualquer questão de promover o correto tramitar de um processo que tramita há mais de 07 (sete) anos.

A aplicação da multa, diante do improvimento do Recurso é medida que se impõe
, uma vez seu
caráter eminentemente protelatório
, que exorta deste Poder Judiciário,
um
freio
para recursos temerários
que diante de seus débeis argumentos, hão de ter contramedida.

MULTA PROCESSUAL - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTEIMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME - ART. 1.021, § 4º, DO NCPC - RECURSO ESPECIAL REMETIDO PELA 2º VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETRATAÇÃO - TEMA 434 DO STJ - DISTINGUISHING - DECISÃO MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Julgado monocraticamente recurso por Tribunal de Justiça, cabe agravo interno. Será uma etapa obrigatória se o objetivo for, na sequência, apresentar recursos extraordinário ou especial, respectivamente ao STF ou ao STJ. Essa conduta não representaria um caráter protelatório e não justificaria multa (Tema 434 do STJ). 2. O Novo Código de Processo Civil tornou aquele regime, porém, mais áspero. Hoje, não apenas o agravo interno protelatório desafia multa, mas também aquele que seja manifestamente improcedente (desde que assim considerado à unanimidade). A regra é boa porque se o julgamento unipessoal derivou de jurisprudência formada, o objetivo é restringir mesmo as insurgências. Será um risco ao qual exposto o agravante. Não se tratará de avaliação à luz de possível malícia, mas meramente de constatação objetiva quanto à falta de verossimilhança do agravo interno. Noutros termos, sanciona-se o recorrente que se utiliza de agravo interno com intuito que vai além do mero exaurimento da instância ordinária, buscando procrastinar o julgamento quanto a tema superado pela jurisprudência (assim reconhecido de forma unânime pelo colegiado). É verdade que o STJ tem a rigor mantido sua posição à luz do Tema 434, mas existem diversos precedentes em que, submetidos ao novo diploma processual, seguiu-se pela diferenciação (distinguishing). 3. A decisão monocrática que ensejou a apresentação de agravo interno cuidou do caso específico e estava escorada em jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, inclusive detalhando o raciocínio à luz dos Temas 566 a 571 da Corte Superior. O agravo interno, por sua vez, era manifestamente improcedente e com óbvio caráter protelatório - as teses afrontavam a compreensão consolidada sobre o tema. Há direito de recurso, mas não se pode ver uma obrigação de recorrer. Mesmo a Fazenda Pública deve avaliar a situação concreta e expor insurgência quando haja razões efetivas para pôr em xeque a decisão judicial. Não se trata, é claro, de proclamar que recurso legítimo pressuponha necessário provimento. Mas é certo que postulações levianas geram uma litigância predatória. O Judiciário não pode ser conivente com esse procedimento, ou litigantes sob boa-fé serão prejudicados pelo atraso na análise dos seus processos. Se a municipalidade tinha sob sua responsabilidade muitos processos simultaneamente, no lugar de recorrer de maneira puramente estereotipada, deveria requerer ampliação do prazo recursal nos termos do art. 223 do CPC, não apresentar uma insurgência de índole protocolar. Multa adequadamente aplicada. 4. Juízo de retratação negativo. (TJSC, Apelação n. 0005586-26.1998.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 01-11-2022).

E, tendo em vista que a unipessoal, foi também esteada em compreensão sedimentada no Colendo STJ, neste voto ratificada e esmiuçada, a improcedência tomada demanda a aplicação da referida multa.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
VII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência dominante acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
[...] (AgInt no REsp 1638144/ES, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa).

E mais:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO MUSICAL. ARTS. 458 E 535, AMBOS DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTADO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
[...] 6. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1413560/PR, rel. Min. Moura Ribeiro).

Note-se que se assim o Judiciário não se manifestar com contramedida a recursos infundados, desprovidos da acertada técnica e vazios de juridicidade, onde apenas litiga-se por litigar e na esteia de tentar ganhar mais, o vaticínio da chancela estatal à desvirtuação dos recursos se cumprirá.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar provimento, aplicando a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% (três porcento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024